Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705070-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença deduzido pelo DISTRITO FEDERAL, visando a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no acórdão que julgou improcedente a ação rescisória movida por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, onde aponta como devida a quantia de R$ 201.112,66 (duzentos e um mil cento e doze reais e sessenta e seis centavos). Verifica-se da petição apresentada para instauração do cumprimento de sentença que o Distrito Federal não justifica a forma de apuração do valor apontado como devido (ID 71311521), e que o pedido veio acompanhado do documento de ID 71311522, que também não apresenta adequada planilha atualizada do débito, pois se limita a indicar o mesmo valor como devido, sem especificar a forma de apuração do valor base da condenação, ou o período e o modo de atualização. Nesse contexto, o pedido deduzido pelo Distrito Federal não atende ao disposto no art. 524, II, III e IV, do CPC, que exige que o pedido de cumprimento de sentença venha instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do débito, com indicação concreta da forma de apuração do valor apontado com devido, in verbis: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; Diante do exposto, com base no art. 524, II, III e IV, do CPC, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o pedido de cumprimento de sentença, apresentando planilha atualizada do débito que indique a forma de apuração e de atualização do valor que entende devido. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator